Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MUTUO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Verificada a presença de planilha de cálculos dentre os documentos que instruem a petição inicial, resta definitivamente afastada a hipótese de inépcia, calcada na violação do art. 700, §§ 2o e 4o, do CPC.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando a necessidade da prova pericial pretendida recorrente não é justificada pelos argumentos de defesa, constante de seus embargos monitórios.
3. Conquanto seja inegável, com base nas normas e princípios que regulam o direito material, a modificação excepcional das cláusulas contratuais do contrato de mútuo, essa possibilidade não isenta a parte de indicar, fundamentar e esclarecer, com base em argumentos robustos e convincentes, a razão pela qual entende que determinada cláusula deva ser afastada ou modificada.
4. Preliminares afastadas. Recurso não provido.